Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710625-35.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA EMBARGADO: MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes embargantes, ambas no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora